Tribunal: TJES
Processo: 5018948-87.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018948-87.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MANOEL RAMOS DA SILVA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5018948-87.2022.8.08.0048
Recorrente: BANCO BMG S.A.

Recorrido: MANOEL RAMOS DA SILVA
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS (COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA). DIREITO DO CONSUMIDOR.

(1). DA LIDE.
NARRA O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE TINHA O COSTUME DE FAZER EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM SEU BENEFÍCIO. CONTUDO, ACREDITANDO ESTAR FAZENDO UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM, FORA LUDIBRIADO PELA RÉ QUE REALIZOU A CONTRATAÇÃO DE UM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, DEPOSITANDO EM SUA CONTA O VALOR DE R$ 4.378,00, SENDO DESCONTADO ATÉ PRESENTE DATA 52 PARCELAS EM VALORES QUE OSCILAM, ENTRE R$ 210,00 POR MÊS, TOTALIZANDO R$ 10.454,65. ADUZ QUE NUNCA UTILIZOU OU RECEBEU O SUPOSTO CARTÃO DE CRÉDITO CONTRATADO. REQUER, POR CONSEGUINTE: (I) LIMINARMENTE, SEJA O REQUERIDO COMPELIDO A APRESENTAR O CONTRATO E SE ABSTER DE REALIZAR NOVOS DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO; (II) SEJA DECLARADA A NULIDADE E QUITAÇÃO DO CONTRATO NO VALOR DO EMPRÉSTIMO, COM A DEVIDA DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR EM DOBRO, OU QUE SEJA O REQUERIDO OBRIGADO A CANCELAR O CARTÃO DE CRÉDITO EM NOME DO REQUERENTE E TRANSFORME A OPERAÇÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM APLICAÇÃO DOS JUROS DA ÉPOCA, COM O DEVIDO ABATIMENTO DAS PARCELAS JÁ PAGAS; (III) A CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 15.000,00.
(2). ANTÍTESE.
O DEMANDADO APRESENTOU CONTESTAÇÃO COM PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE PLANILHA E PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. APÓS, REFUTA NA INTEGRALIDADE OS PEDIDOS AUTORAIS, REQUERENDO A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos do autor para: 1- CONDENAR a financeira ré a excluir definitivamente o contrato vinculado ao benefício da parte autora, liberando a margem de consignação e desaverbando do contrato de cartão de crédito; 2- DECLARAR inexistente a relação jurídica entre a parte autora e a empresa ré; 3- CONDENAR a requerida a restituir ao autor o valor R$10.454,65 (dez mil, quatrocentos e cinqüenta e quatro e sessenta e cinco centavos) com juros a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo desconto; 4- CONDENAR a requerida a efetuar o pagamento de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir desta data. 5- DECLARAR que a parte autora deve ao réu o montante de R$ 4.378,00 (quatro mil trezentos e setenta e oito reais) quantia sobre a qual deverá incidir juros a partir da citação e correção monetária a partir da efetivação da transferência, devendo este valor ser abatido do montante TOTAL que o réu deve ao autor somado ao valor referente aos danos morais. 6 - DETERMINO que seja oficiado o SIAPE - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS para que cesse definitivamente eventuais descontos referente ao contrato de cartão de crédito firmado com o requerido, no benefício da requerente, cuja matrícula é 298011 e cujo CPF é 125.379.427-87. Defiro as compensações dos valores acima. Assim, extingo o feito, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, I do Código de Processo Civil”. (4). RECURSO DO BANCO REQUERIDO.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA CONHECIDO E PROVIDO O RECURSO INTERPOSTO, PARA QUE: A) SEJA ACOLHIDA A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO PARCIAL; B) SEJA CONSIDERADO VÁLIDO O CONTRATO CELEBRANDO, E VIA DE CONSEQUÊNCIA SEJA INDEFERIDO O PEDIDO DE DANOS MATERIAIS EM DOBRO; OU QUE SEJA DETERMINADO A RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS; C) SEJA AFASTADA A PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS; OU SUBSIDIARIAMENTE PELO PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE, SEJAM MINORADOS OS DANOS MORAIS NO PATAMAR MÍNIMO CONDIZENTE COM A REALIDADE DO CASO; D) SUBSIDIARIAMENTE, REQUER A COMPENSAÇÃO OU A DEVOLUÇÃO DOS VALORES DEPOSITADAS POR EMPRÉSTIMO NA CONTA DA RECORRIDA NOS TERMOS DO ART. 182 DO CC, ALÉM DA FIXAÇÃO DO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA REPARAÇÃO COM BASE NA TAXA SELIC.
(5). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADA PELO AUTOR, CONSOANTE CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO EM ID. 5588196. (6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
AFASTO A PREJUDICIAL DE MÉRITO CONSUBSTANCIADA NA PRESCRIÇÃO EM PARTE DOS DESCONTOS DECORRENTES DO CONTRATO FIRMADO, POIS, CONSIDERANDO ESTAR-SE DIANTE DE PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO, A LESÃO COGITADA RENOVA-SE PERIODICAMENTE, SENDO CERTO QUE O PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL PREVISTO NO ART. 206, §3º, IV, DO CCB/02 COMEÇA A CONTAR A PARTIR DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA.
REJEITADA A PRELIMINAR
.
(7). DO MÉRITO.
O AUTOR ALEGA VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CONTRATAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - DISCUTIDO NOS AUTOS - OUTRORA FIRMADO COM O BANCO RECORRENTE. EM OUTROS TERMOS, ADUZ QUE QUE NÃO TEVE A INTENÇÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ. POIS BEM. NÃO HÁ DÚVIDA SOBRE A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, MAS SIM, SOBRE A CIÊNCIA DE SEU CONTEÚDO. NESSE ESTEIO, É CLARIVIDENTE QUE RESTOU INCONTROVERSO O FATO DE QUE A PARTE AUTORA REALMENTE ADQUIRIU UM EMPRÉSTIMO JUNTO AO DEMANDADO, REMANESCENDO APENAS CONTROVÉRSIA SOBRE A FORMA DE PAGAMENTO CONVENCIONADA ENTRE OS CONTRATANTES, OU SEJA, QUE ESTA SE OPERARIA VIA CONTRATO ADJETO DE CARTÃO DE CRÉDITO - ATRAVÉS DO PAGAMENTO MÍNIMO DO REFERIDO CARTÃO - OU POR MEIO DE DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO CONSUMIDOR EM PRESTAÇÕES FIXAS QUE AMORTIZARIA O SALDO DEVEDOR. DEPREENDE-SE DO CADERNO PROCESSUAL QUE É FATO INDUBITÁVEL QUE O RECORRIDO, APESAR DE TER CELEBRADO O CONTRATO OBJURGADO (ID. 5588162), TAL OPERAÇÃO CONSISTIU NA AQUISIÇÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM NATUREZA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ISSO PORQUE, DAS FATURAS (ID. 5588164) ACOSTADAS AOS AUTOS PELO RECORRENTE, NOTA-SE QUE O RECORRIDO NÃO UTILIZOU O CARTÃO DE CRÉDITO NA MODALIDADE COMPRAS, MAS TÃO SOMENTE NA MODALIDADE SAQUE, COM TRANSFERÊNCIA DIRETO PARA SUA CONTA BANCÁRIA (ID. 5588163). ASSIM, RESTOU DEMONSTRADO QUE O AUTOR EFETIVAMENTE NÃO UTILIZOU O CARTÃO DE CRÉDITO, O QUE LEVA A ACREDITAR QUE A PARTE NÃO TINHA INTENÇÃO DE CONTRATAR TAL SERVIÇO, MAS SIM O DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESTA FORMA, A CONTROVÉRSIA DO OBJETO DESTE NEGÓCIO JURÍDICO, DIZ RESPEITO AO CARTÃO DE CRÉDITO QUE O AUTOR DECLARA NÃO TER UTILIZADO, MAS QUE O REQUERIDO EXIGE A CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL E APARENTEMENTE INFINITA, A QUAL É DIRETAMENTE DESCONTADA MENSALMENTE DO AUTOR. NO CASO EM VERTENTE (E EM RECORRENTES CASOS MOVIDOS CONTRA A DEMANDADA E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, A RESPEITO DO MESMO TEMA), O BANCO REQUERIDO DEIXOU DE OFERECER AO CONSUMIDOR INFORMAÇÕES FUNDAMENTAIS SOBRE O NEGÓCIO JURÍDICO, POIS O PROMOVEU COMO UM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VINCULADO A UM CARTÃO DE CRÉDITO, MAS QUE NUNCA FOI UTILIZADO PELO CLIENTE E QUE PARA SUA MANUTENÇÃO SÃO EXIGIDAS DEDUÇÕES MENSAIS, DIRETAMENTE DOS SEUS PROVENTOS. NESSA ESTEIRA, O VÍCIO DO SERVIÇO FINANCEIRO DEVE SER RECONHECIDO PARA ALÉM DO DESCUMPRIMENTO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. POR CERTO, A LEI Nº 10.820/2003, ALTERADA PELA LEI Nº 13.172/2015, PERMITIU A RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL PARA AMORTIZAÇÃO DE DESPESAS CONTRAÍDAS POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO OU SAQUE. CONTUDO, DA FORMA COMO O RÉU CONFECCIONOU O NEGÓCIO, BEM COMO OFERTOU AO CONSUMIDOR PARA ADESÃO, PROMOVE A PERENIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO E O FENÔMENO JURÍDICO CONHECIDO COMO AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DA DÍVIDA, SENDO AMBOS OS EVENTOS REPUDIADOS PELO ORDENAMENTO JURÍDICO. POSTO ISTO, O QUE ENTENDO PRESENTE, É, NA VERDADE, UM VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, QUE POR SUA VEZ IMPÕE A NULIDADE DO NEGÓCIO EFETIVAMENTE CELEBRADO, RETORNANDO-SE AO
STATU QUO ANTE
. EM CASOS COMO O
SUB EXAMINE
, O CAMINHO SEGUIDO PELA JURISPRUDÊNCIA DE DIVERSOS TRIBUNAIS É O DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO, POR OFERECER EXCESSIVA DESVANTAGEM AO CONSUMIDOR. OBSERVA-SE:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO, DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL. AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Conduta abusiva do banco. Autora que alega ter efetuado contrato de mútuo com desconto consignado em benefício previdenciário, porém, disponibilizado pela instituição financeira modalidade de cartão de crédito rmc (reserva de margem consignável).
Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a aposentada tivesse subsídios que ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora contestada
. [...] (TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496) (original sem destaque). POR CONSEGUINTE, QUANTO À FORMA DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS A MAIOR, É FATO INCONTROVERSO QUE FORAM REALIZADOS DESCONTOS SUPERIORES AO VALOR DO CONTRATO CONSIGNADO, CONTUDO, NÃO SE PODE OLVIDAR QUE AMBAS AS PARTES SE BENEFICIARAM RECIPROCAMENTE DO NEGÓCIO JURÍDICO EM TELA, ASSIM, ENTENDO QUE TAIS VALORES DEVEM SER RESTITUÍDOS, MAS DE FORMA SIMPLES.
OUTROSSIM, ANTE
O CANCELAMENTO DO NOTICIADO MÚTUO BANCÁRIO COM A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS ENTÃO REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO CONSUMIDOR, COMPETE AO RECORRIDO, DE SUA PARTE, PROCEDER COM A DEVOLUÇÃO PARA O REQUERIDO DO VALOR CREDITADO EM SUA CONTA BANCÁRIA (R$ 4.378,00).
ASSIM, FICA AUTORIZADA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A PROCEDER COM A COMPENSAÇÃO DE VALORES. ATO CONTÍNUO, NO QUE PERTINE AOS DANOS MORAIS, TENHO QUE O RECORRIDO FAZ JUS A INDENIZAÇÃO, DEVIDO A EXTREMA ABUSIVIDADE DA PRÁTICA ADOTADA PELO RECORRENTE, QUE AO VICIAR OU DESCUMPRIR COM INFORMAÇÕES ÀS QUAIS DEVIA SE ATER E PROPAGAR AO CONSUMIDOR, QUANDO DA CONFECÇÃO DO PACTO, INTENTOU DAR VIDA A UM NEGÓCIO QUE O BENEFICIARIA
AD INFINITUM
. NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, É CEDIÇO QUE, PELA NATUREZA NÃO PATRIMONIAL DO BEM VIOLADO, A DOUTRINA TEM INDICADO DIVERSOS PARÂMETROS QUE DEVEM SER SEGUIDOS PELO JULGADOR QUANDO DA SUA FIXAÇÃO, SENDO ELES: A RAZOABILIDADE; A PROPORCIONALIDADE; A EXTENSÃO DO DANO; O GRAU DA CULPA; E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO; DE FORMA QUE NÃO SEJA IRRISÓRIO NEM IMPORTE ENRIQUECIMENTO DA VÍTIMA. ASSIM, CONSIDERANDO A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES, A GRAVIDADE DA CULPA E A EXTENSÃO DO DANO, ENTENDO RAZOÁVEL O
QUANTUM
FIXADO PELO JUÍZO
A QUO -
R$ 3.500,00 -, QUANTIA SUFICIENTE PARA REPARAR O DANO CAUSADO E DESENCORAJAR O RECORRENTE DE ADOTAR SEMELHANTE POSTURA NEGLIGENTE NO FUTURO.
(8).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,
OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)